Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-39.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000345-39.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (PROCURADOR), BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 02.549.706/0001-32 (EMBARGADO), EVANDRO BARAVELLI - CPF: 158.848.698-27 (EMBARGADO), ELAINE CRISTINA BARAVELLI - CPF: 218.852.518-31 (EMBARGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que acolheu os Embargos de Declaração oferecidos por
Evandro Bavarelli
, e aplicou efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e, por consequência, manter a decisão interlocutória de primeiro grau, que
reconheceu a ocorrência da prescrição apenas com relação a apenas um dos tributos que constituem a Certidão de Dívida Ativa.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão considerou a data de 26/04/2011 como termo inicial para o prazo prescricional, mas que tal data é inerente à constituição provisória do crédito.

Assevera, contudo, que, para fins de prescrição, deve ser observada a constituição definitiva do crédito, que se deu em 03/09/2013, de modo que inexistiu a ocorrência da prescrição, já que a ação fora ajuizada em 31/08/2016.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Id.58186003, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que acolheu os Embargos de Declaração oferecidos por Evandro Bavarelli, e aplicou efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e, por consequência, manter a decisão interlocutória de primeiro grau, que
reconheceu a ocorrência da prescrição apenas com relação a apenas um dos tributos que constituem a Certidão de Dívida Ativa.

Para tanto, a Embargante afirma que o acórdão considerou a data de 26/04/2011 como termo inicial para o prazo prescricional, mas que tal data é inerente à constituição provisória do crédito.

Assevera, contudo, que, para fins de prescrição, deve ser observada a constituição definitiva do crédito, que se deu em 03/09/2013, de modo que inexistiu a ocorrência da prescrição, já que a ação fora ajuizada em 31/08/2016.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Com efeito, friso que
a omissão entabulada pelo mencionado dispositivo é verificada quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese imprescindível ao deslinde do imbróglio, constituindo-se negativa de entrega da prestação jurisdicional.

Isto posto, compulsando os autos, verifico que o termo inicial da contagem do prazo prescricional já fora objeto de discussão no acórdão embargado.
In verbis
:

“Isso se dá em razão de que, como apontado no trecho destacado do Acórdão, a constituição definitiva do crédito se deu em
26-4-2011
, sendo que o despacho inicial, este que é termo final da prescrição, só se deu em
2-9-2016
, ou seja, o lapso entre estas duas datas foi superior a 5 (cinco) anos, o que faz com o instituto em debate se configura.”

Portanto, não há que se falar em omissão, quando o acórdão manifestou expressamente acerca da matéria.

Outrossim, destaca-se que o Embargante traz fundamentos concernentes à decadência do crédito executado, e não da prescrição nem da natureza jurídica do crédito, demonstrando, assim, sua patente intenção de rediscutir a matéria julgada.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

RECURSO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO -
INEXISTÊNCIA
- ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA –
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
–
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA –
EMBARGOS
REJEITADOS. Se a questão levantada nos
embargos
de
declaração
foi devidamente analisada, inexistindo
vício
no acórdão, o recurso de
embargos
de
declaração
não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final. (N.U 0025810-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020